Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701687-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME, FERNANDO ABRAAO DE ARAUJO SOUSA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARK DE ARAUJO SOUZA COSTA DESPACHO Intime-se o agravante, Fernando Abraão de Araújo Sousa Costa, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a subsistência do seu interesse no julgamento do presente agravo, considerado o decurso do tempo desde a concessão da liminar que ostenta nítido caráter satisfativo - jan./2021 (ID 22569561) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator